Tribunal: TJSP
Processo: 1500410-23.2020.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – Tendo o réu confessado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, de forma integral, uma vez que não negou existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – Tendo o réu confessado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, de forma integral, uma vez que não negou existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, e sido tal confissão amparada no conjunto probatório, propiciando ao Juízo alcançar a verdade real, impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea com relação ao crime de tráfico, sem repercussão nas penas.